Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese, a parte agravante pretende que sejam suspensas as parcelas do contrato de alienação fiduciária realizado, diante da existência de vício oculto no veículo adquirido com o produto do contrato bancário.

3. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é “no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)” (REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

4. Ainda que se decrete a futura resolução do contrato de compra e venda do veículo, não há, neste momento processual, fundamento suficiente para impor a suspensão das parcelas do contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.